Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727226-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SANDRA DE ARAUJO RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão que, no processo de execução de título extrajudicial ajuizado em face de SANDRA DE ARAÚJO RODRIGUES DE SOUZA, estipulou que o débito executado, que estava sendo descontado no Participação nos Lucros (PLR) da executada desde o ano de 2019, deveria ser estipulado termo final para atualização da dívida, fixado em 16.05.2024. A agravante alega, em síntese, que, nos termos do contrato estabelecido entre as partes, os valores penhorados que estavam sendo descontados do PLR devem ser atualizados até a data da regularização da pendência, quando do recebimento dos recursos em sua conta bancária, pois persiste o inadimplemento da obrigação, mesmo após a propositura da execução, o que faz incidir, até o pagamento, os critérios que as partes livremente convencionaram, como remuneração do capital e juros mora. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “No ano de 2017 foi deferida a penhora do PLR da executada, tendo sido expedido ofício à Caixa Econômica Federal para desconto até a satisfação do débito no valor de R$ 126.042,79. Em fevereiro de 2024 os descontos cessaram diante do cumprimento da obrigação. Instado, o exequente apresentou planilha atualizada do débito, informando existir um saldo devedor de R$ 193.147,66 (cento e noventa e três mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), sendo que dos valores já levantados, foi possível a quitação das parcelas 003 até a 051, e amortizar a parcela 052, do contrato em lide. Novamente oficiado à Caixa Econômica Federal para continuar a realização dos descontos, o referido banco nos respondeu no ID. 193916615, solicitando esclarecimentos para a continuidade dos descontos, pois em tese, o débito teria sido integralmente adimplido em fevereiro de 2024. Instados, a parte executada defendeu que: I) deve ser declarada a quitação até o valor de R$ 126.042,79 (cento e vinte e seis mil, quarenta e dois reais e setenta e nove centavos); II) o exequente não realizou o abatimento de R$ 44.732,15 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos) dos valores que já foram penhorados; III) Requer a desconstituição do valor de R$ 29.158,39 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e oito mil reais e trinta e nove centavos) do débito apurado, a título de honorários contratuais, por tratar-se de cobrança ilegal, e consequente excesso de penhora. Por fim, requer a remessa dos autos à contadoria para apurar o débito remanescente. Já o exequente defendeu o débito remanescente de R$ 193.147,66 (cento e noventa e três mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos). Decido. Inicialmente, consigno que o STJ firmou a tese de que “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.STJ. Corte Especial. REsp 1.820.963-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 677) (Info 755). Portanto, em que pese terem sido realizados descontos de Participação nos Lucros (PLR) desde o ano de 2019, certo é que o valor do débito informado àquela época não foi atualizada até o corrente ano. Isso não significa, contudo, que o débito se eternize com o acréscimo de juros de correção monetária mensal, devendo ser fixado o termo final da atualização. Dessa forma, fixo que o débito deverá ser atualizado até 16/05/2024. Com relação à alegação da autora de abusividade da cobrança de honorários contratuais, tal matéria deveria ter sido alegada em embargos à execução. Ademais, a jurisprudência admite a cobrança. (...) Por fim, quanto aos cálculos, intimo o exequente para trazer novos cálculos, atualizado até 16/05/2024, abatido os R$ 126.042,79 já penhorados a título de PLR, sendo que tais valores também deverão ser atualizados desde o desconto, conforme planilha de ID. 193916615. Também, deverá elucidar de forma apartada quais os encargos moratórios incidentes, com percentuais e datas específicas de cada parcela e, ao fim, indicar o saldo remanescente, isso porque, havendo dúvidas sobre a veracidade, os autos serão remetidos à contadoria para conferência. Prazo de 15 dias.” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão de tutela de urgência. Isto porque, embora a questão controvertida esteja a exigir melhor reflexão, não se vislumbra perigo de dano ou ao resultado útil do processo até o pronunciamento definitivo do Colegiado sobre o tema. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator